Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TEMA STJ No 1.009. CARGA HORÁRIA. REMUNERAÇÃO EM DESCOMPASSO COM A ATIVIDADE LABORAL. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. A sentença que condena a ressarcir valores ao Erário não se subsumi a qualquer das exceções dispostas no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, que confere eficácia imediata ao comando decisório. Destarte, o Apelo interposto segue a regra geral, dispondo de efeito devolutivo e suspensivo.
2. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário.
3. No caso concreto, a ciência do recebimento de remuneração referente a horas não trabalhadas, sem a adoção de medida alguma pelo Réu, exclui possível conclusão sobre a existência de sua boa-fé, uma vez que a percepção de remuneração por serviço não prestado implica enriquecimento ilícito dele.
4. Afasta-se o dever de indenizar se não constatada ilicitude na restituição de valores exigida pela Administração Pública.
5. Apelação conhecida e não provida.